Tribunal: TJDFT
Processo: 0720891-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PESQUISAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS (SISBAJUD, RENAJUD E INFORJUD) COM A FINALIDADE DE LOCALIZAR BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A MEAÇÃO ATRIBUÍDA AO EXECUTADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 1.016, inciso I, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição indicando os nomes das partes litigantes.
1.1. Observado que o cônjuge do executado não figura como parte no cumprimento de sentença, e nem integrou a lide estabelecida na ação que deu origem ao título executivo judicial, não há razão para que seja considerada obrigatória a sua inclusão no polo passivo de agravo de instrumento interposto contra decisão exarada na demanda executiva, circunstância que torna incabível o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso.
2. O casamento sob o regime de comunhão parcial de bens impõe a comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do matrimônio, os quais respondem pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos do artigo 1.658 e 1.664 do Código Civil.
3. A mera pesquisa de bens do cônjuge do devedor não tem o condão de ensejar qualquer prejuízo à esposa do executado e não configura hipótese de violação do princípio do devido processo legal, uma vez que, em sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação.
3.1. Em caso de penhora de um bem integrante do patrimônio exclusivo da esposa do exequente, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante a oposição de embargos de terceiro, circunstância que evidencia a inocorrência de violação do princípio do devido processo legal.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e provido.